Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-57.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PARTO. PRAZO DE CARÊNCIA EXAURIDO. PLANO COM COBERTURA DE PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É ilícita e a abusiva a negativa da operadora do plano de saúde em custear o parto quando o plano contratado prevê a cobertura de procedimentos obstétricos e quando já exaurido o prazo legal máximo de 300 (trezentos) dias de carência.
2. A negativa da operadora de plano de saúde em custear o parto, cuja cobertura era exigível nos termos do contrato entabulado e da Lei 9.656/98, configura ato ilícito, por conseguinte, é devido o reembolso integral da internação, da anestesia e dos honorários médicos custeados pela usuária.
3. O inadimplemento contratual não constitui, em regra, ofensa aos atributos da personalidade. No entanto, a negativa de cobertura de procedimentos de obstetrícia ofende a dignidade da usuária do plano de saúde e com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral quando ela possuía a legítima expectativa de ter o parto coberto pela operadora, em razão do exaurimento do prazo de carência e tendo em vista que a modalidade do plano contratado ser hospitalar com obstetrícia. Distinção de precedentes desta Turma.
4. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
5. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe-se a sua redução.
6. Recurso dos autores parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.